Tribunal: TJBA
Processo: 0134640-15.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134640-15.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Alina Maria Gomes Feitosa e outros Advogado(s):EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DEFENSORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/94. MARCO FINAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. APLICABILIDADE. TESE VINCULANTE FIRMADA NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6/TJBA). PRECEDENTE DA CÂMARA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a Lei Estadual nº 8.889/2003 como o marco temporal final para a incorporação de diferenças remuneratórias devidas a Defensoras Públicas, em razão da conversão de seus vencimentos em URV. As Agravantes alegam que a referida lei não reestruturou sua carreira, o que só teria ocorrido com a legislação superveniente (LC nº 26/2006 e LC nº 33/2009). II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a Lei Estadual nº 8.889/2003 configurou a reestruturação remuneratória da carreira de Defensor Público, servindo como termo final para o pagamento de perdas salariais da URV, nos termos do RE 561.836 (Tema 5/STF) e do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6/TJBA). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, estabeleceu que o direito à incorporação de diferenças da URV cessa com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 4. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) firmou tese vinculante de que a Lei Estadual nº 8.889/2003 representou a reestruturação das carreiras dos servidores públicos civis do Poder Executivo estadual, constituindo o marco final para o pagamento das referidas diferenças. 5. A Lei Estadual nº 8.889/2003, em seus artigos 3º, XIII, e 112, caput, incluiu expressamente a carreira de Defensor Público no "Grupo Ocupacional Técnico-Jurídico", integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual. Tal enquadramento legal submete a carreira à tese fixada no IRDR Tema 6, sendo a referida lei o marco temporal aplicável. 6. A previsão do parágrafo único do art. 112 da Lei nº 8.889/2003, que remete a regência das carreiras jurídicas a "leis específicas", não afasta a incidência da própria Lei nº 8.889/2003, mas estabelece uma relação de subsidiariedade, confirmada pela expressão "ou por esta no que couber". 7. A decisão monocrática atacada está alinhada com precedente específico desta Quinta Câmara Cível, que já havia afirmado a aplicabilidade da Lei nº 8.889/2003 como marco temporal para a carreira de Defensor Público, em observância à segurança jurídica e à coerência dos julgados. 8. As razões do Agravo Interno revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada e buscam a rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível na via recursal escolhida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. A Lei Estadual nº 8.889/2003 constitui o marco temporal para a cessação da incorporação de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV para a carreira de Defensor Público do Estado da Bahia, em conformidade com a tese vinculante firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6/TJBA), uma vez que o referido diploma legal incluiu, em seu texto, a carreira no Grupo Ocupacional Técnico-Jurídico do Poder Executivo Estadual." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.889/2003, arts. 3º, XIII, e 112; Código de Processo Civil, art. 985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Tema 5); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6); TJBA, 5ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 0038578-44.2005.8.05.0001.2.AgIntCiv. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 0134640-15.2006.8.05.0001, em que figuram como Agravantes ALINA MARIA GOMES FEITOSA e CARMELA MARIA TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator